Tribunal: TJMT
Processo: 1020042-54.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020042-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alíquota]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[F A CAPUTI EIRELI - CNPJ: 02.281.450/0001-25 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita (APELADO), Gerente de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (APELADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

O prazo de 120 dias para impetração de Mandado de Segurança se inicia na data em que o interessado tiver ciência do ato a ser impugnado.

É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
F.A CAPUTI EIRELI
, contra a sentença (id. 4831702), que declarou a decadência do direito do impetrante em manejar mandado de segurança em face do ato administrativo que suspendeu o seu direito de emitir nota fiscal pelo sistema da SEFAZ/MT, e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Assere o Apelante que sequer teve direito de apresentar defesa administrativa diante da suspensão de ofício da emissão de notas fiscais pelos servidores da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), inexistindo, portanto, processo administrativo apto a fundamentar tal decisão.

Expõe que tomou ciência da suspensão na data de 13.06.2017, tão somente devido ao acesso do contabilista ao cadastro de contribuintes, sendo injustificável a ausência de notificação do fato.

Argumenta que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança se deu em 13.06.2017, após ciência da suspensão pelo contribuinte, e não em 2011 como aponta a decisão combatida, requerendo, por fim, a reforma da mesma (id. 4831706).

Contrarrazões apresentadas no id. 4831710.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recuso (id. 6258603).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular, extinguiu o feito
com
resolução de mérito, nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 332, § 1º e art. 487, II, do CPC, declarando a decadência da impetração, por entender que decorreram mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato atacado.

Consta do pedido inicial que o Fisco Estadual, suspendeu de ofício a Emissão de Nota Fiscais para Consumidor Final da Apelante, sem qualquer justificativa, impedindo-a de exercer livremente a sua atividade empresarial.

Alega a Recorrida que em nenhum momento fora intimada/notificada para essa coerção, nem sequer viabilizada a oportunidade de qualquer análise de quaisquer documentos, visto que fora surpreendida com essa suspensão da Emissão de Notas Fiscais para Consumidor Final em 13/06/2017, via acesso do contabilista ao cadastro de contribuintes.

Pois bem.

Em 06.04.2018,
antes da angularização processual
, foi proferida sentença pelo douto juízo de primeiro grau, por entender que a suspensão da emissão de nota fiscal ter supostamente ocorrido em 2011, estaria decaído o direito do impetrante em manejar o remédio constitucional em face do ato administrativo dos servidores da SEFAZ/MT e, consequentemente, julgou extinto o processo com a resolução do mérito.

Compulsando atentamente o presente recurso de apelação, constata-se que razão assiste a Apelante, explico:

No caso, a impetrante-apelante alega que em nenhum momento fora intimada/notificada para essa coerção, nem sequer viabilizada a oportunidade de qualquer análise de quaisquer documentos, que fora surpreendida com essa suspensão da Emissão de Notas Fiscais para Consumidor Final em 13/06/
2017
,
razão porque, não havendo documento apto a infirmar a asserção, conclui-se que a interessada, realmente, não foi comunicada do ato coator ocorrido ano de 2011
.

Assim, nesta fase processual, mostra-se prematura a sentença recorrida que reconheceu a decadência do direito do impetrante em manejar este
writ
, sendo certo que a análise aprofundada das alegações deverá ser feita após a
notificação da autoridade coatora para prestar informações.

Logo, incorreu o Juízo de origem em
error in procedendo
, ao julgar extinto o feito com resolução do mérito, sem antes, contudo, determinar a citação da autoridade coatora, para que apresentasse, respectivamente, informações acerca da possível notificação/intimação do impetrante, e impugnação.

Desse modo, considerando a data inicial para contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias como sendo 13-06-2017 (id. 4831497), tem-se, por ora, que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal, ou seja, 28-06-2017.

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. DECADÊNCIA. O PRAZO PARA IMPETRAR MANDAMUS É DE CENTO E VINTE DIAS, A CONTAR DA DATA EM QUE O INTERESSADO TIVER CONHECIMENTO OFICIAL DO ATO A SER IMPUGNADO, SENDO ESSE PRAZO DE DECADÊNCIA, CONFORME DISPÕE O ART. 23 DA LEI 12.016/09. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70053127460, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em 10/04/2013). [Destaquei]

Também é o entendimento desta Corte. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - EXAME DA DECADÊNCIA - OMISSÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE SUPRIMENTO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. Acolhem-se os embargos declaratórios opostos para o suprimento de omissão existente no acórdão embargado acerca de matéria de ordem pública suscitada pelo Estado de Mato Grosso e não examinada pelo colegiado competente. O termo inicial para contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tem início a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No caso em exame, o mandamus foi impetrado dentro do prazo decadencial.”
(Rec Embargos Declaração 85652/2013, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2014). [Destaquei]

Com essas considerações, desconstituo a sentença, para afastar a decadência reconhecida pelo Magistrado Singular, consequentemente, não se aplicando o disposto no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, pois, no presente caso, o feito ainda não foi angularizado e, por consequência, não houve a notificação do Impetrado para apresentação das informações. Logo, não está a lide aparelhada para ensejar o julgamento do mérito neste grau recursal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:

PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO - DESRESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA - PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS - INDEFERIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - PRAZO DECADENCIAL - INÍCIO COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - TEORIA DA CAUSA MADURA - INADMISSIBILIDADE - CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO - RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. Em se tratando de Mandado de Segurança contra ato de Órgão Especial que aprecia, em sede de agravo, decisão de seu presidente a respeito de sequestro de verbas públicas, o prazo decadencial tem início com a publicação do acórdão. Decadência afastada. 2. Inaplicabilidade, ao caso, da Teoria da Causa Madura (CPC, art.515, § 3º), visto que sequer instaurado o contraditório. 3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal a quo para apreciação do mérito da impetração. 4. Recurso ordinário parcialmente provido”.
(STJ - RMS 33.395/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 22/04/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO – EXTINÇÃO DO WRIT – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INOCORRÊNCIA – CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Descabe falar em decadência do direito de impetração da ação mandamental, se foi observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, entre o ato impugnado e o ajuizamento da ação (Lei nº 12.016/2009, art.23). É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação de base
(CPC/73, art. 515, § 3º e CPC/15, art. 1.013, § 4º). (TJMT - Ap 148928/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-6-2016, Publicado no DJE 13-6-2016). [Destaquei]

Sendo assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com notificação do Apelado para a apresentação de informações, é medida impositiva, com a desconstituição da sentença recorrida.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021